Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-98.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Visto.
Ao analisar o recurso constatei que ele fora distribuído em desacordo com o disposto no art. 21, II, “a” do Regimento Interno deste Sodalício, razão pela qual, em observância a citada regra legal, determino sua redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator